Tribunal: STF
Processo: HC 196010
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Abrandamento do regime de cumprimento de pena para o semiaberto. Quantum da pena inferior a 8 anos (art. 33, § 2º, b, do Código Penal). Ausência de fundamentação que justifique o regime fechado. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.